Tribunal: TJMT
Processo: 1015144-27.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015144-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAISLAN MATHEUS GRANELLA DA SILVA - CPF: 023.547.411-89 (APELADO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), TANIA GRANELLA DA SILVA - CPF: 023.692.931-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RECUSA INDEVIDA DE EMBARQUE EM AERONAVE – SUPOSTAS RAZÕES DE SEGURANÇA – CONTRADIÇÃO ENTRE A TESE DEFENSIVA E A CONDUTA ADOTADA EM SEDE ADMINISTRATIVA – COMPANHIA AÉREA QUE ACEITOU O EMBARQUE MEDIANTE O PAGAMENTO INTEGRAL DO BILHETE AÉREO PELA ACOMPANHANTE DO PASSAGEIRO COM DEFICIÊNCIA, SEM O DESCONTO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

1. É ilícita e passível de indenização por danos morais a recusa do embarque de pessoa com deficiência e sua acompanhante em aeronave quando, embora afirme razões de segurança, a companhia aérea aceita viagem posterior dos mesmos passageiros mediante o pagamento integral dos bilhetes aéreos, sem o desconto a que a acompanhante teria direito por expressa previsão da ANAC, solicitado antes da recusa inicial.

2. Deve ser mantida a indenização por danos morais quando arbitrada em consonância com a gravidade e repercussão da ofensa, as condições socioeconômicas dos envolvidos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
contra a sentença que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais proposta por
RAISLAN MATHEUS GRANELLA DA SILVA
(menor púbere assistido pela genitora), julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.500,00 a título de indenização por danos morais e R$ 895,34 como reparação por danos materiais.

A companhia aérea apelante sustenta que, ao recusar o embarque do menor, atuou por motivos de segurança e devidamente respaldada pela legislação de regência, eis que a condição clínica do autor, que é pessoa com deficiência, impedia o uso de cinto de segurança no interior da cabine, bem como a utilização do assento na posição vertical, quando necessário fosse. Defende que, ainda que a atuação ilícita fosse demonstrada, não haveria prova dos danos materiais e morais. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais.

Contrarrazões no id. 92597980.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A apelante investe contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais por ter recusado o embarque do autor, pessoa com deficiência, em uma de suas aeronaves, a pretexto de atender a medidas de segurança decorrentes da impossibilidade de uso de assento em posição vertical e cinto de segurança no interior da cabine.

Todavia, além da relevante fundamentação tecida na sentença, a tese recursal não condiz com a conduta adotada em sede administrativa.

A inicial indica que o autor é portador de paralisia cerebral e, após sofrer uma luxação no quadril, necessitava urgentemente de atendimento especializado em um hospital localizado no Distrito Federal.

Por se tratar de pessoa com deficiência, a acompanhante do menor, sua genitora, teria direito a desconto especial no preço de seu respectivo bilhete aéreo, fundado na Resolução n. 280/2013 da ANAC.

A recusa do embarque do menor, supostamente por razões de segurança, foi comunicada apenas quando a genitora solicitou o desconto assegurado pela legislação de regência.

Ocorre que, diante da negativa inicial e da urgência do tratamento do menor, sua genitora optou por adquirir as passagens
sem solicitar o desconto ao qual teria direito
. Ao assim proceder,
a companhia aérea aceitou o embarque do menor, sem manifestar qualquer oposição
.

O fato é comprovado pelo documento apresentado no id. 92592484, que demonstra que, mediante o pagamento do valor integral dos bilhetes aéreos, o menor e sua genitora puderam realizar a viagem sem qualquer empecilho.

Disso se infere que a recusa da companhia aérea foi ilegítima, posto que havia meios para viabilizar a acomodação e transporte do menor sem comprometer sua segurança e dos demais passageiros da aeronave; meios esses que só foram utilizados quando não envolveram a concessão do desconto a que a acompanhante do menor teria direito.

Evidente, portanto, a ilicitude da negativa da apelante, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao ressarcimento do valor correspondente ao desconto do qual a genitora do menor foi indevidamente privada na ocasião.

Com a confirmação da conduta ilícita, resta apurar se o dano moral se configurou.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

No caso, é evidente que a atuação da companhia aérea vilipendiou a dignidade do menor, que recebeu
tratamento discriminatório

indevido
quando sua genitora solicitou desconto previsto na legislação de regência, tendo o embarque autorizado apenas mediante o pagamento integral dos bilhetes aéreos, o que, inclusive, atrasou a realização de tratamento médico urgente.

Reconhecido o dano moral, o valor indenizatório – R$ 10.500,00 – também não comporta redução, eis que perfeitamente amoldado à gravidade e repercussão da ofensa, às condições socioeconômicas dos envolvidos e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A título ilustrativo, esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECUSA DE EMBARQUE
– EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO VÁLIDO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL CIVIL – DOCUMENTO APRESENTADO – CARTEIRA DE RESERVISTA – DOCUMENTO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DA DEFESA – VALIDADE – POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO PASSAGEIRO POR OUTROS MEIOS - RECUSA INDEVIDA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A AGÊNCIA DE VIAGENS E A COMPANHIA AÉREA – DANO MATERIAL E MORAL RECONHECIDO – DANO MORAL ARBITRADO MANTIDO – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
RECURSO DESPROVIDO. [...] Demonstrada a possibilidade de ter procedido a identificação do passageiro no momento do embarque, a exigência de documento de identificação pessoal específico impedindo o seu embarque, caracteriza falha na prestação de serviços e por consequência, a obrigação de indenizar por danos materiais e morais comprovados.
Observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido, o valor deve ser mantido
. [...]”

(TJ-MT - APL: 00039801020128110015 127429/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2017)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da companhia aérea demandada e majoro a verba honorária ao patamar de 20% sobre o valor condenatório, por força do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021